Tribunal: TJMT
Processo: 1030059-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030059-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - CPF: 105.062.586-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVA APRECIAÇÃO – REEXAME DOS PONTOS APONTADOS COMO OBSCUROS E CONTRADITÓRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
B
ANCO BRADESCO S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1030059-76.2022.8.11.0041, ementado nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze , julgado em 15/8/2022).

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(Id. 219645671).

Em suas razões de Id. Id. 221311154, o embargante - BANCO BRADESCO S. A., aduz que há omissão, obscuridade e contradição no acórdão quanto às seguintes teses suscitadas nas razões do apelo: a) da nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
em razão da anulação de cláusulas contratuais; b) da remuneração por êxito decorrente de cláusula contratual subordinada à condição suspensiva (art. 125, CC), que não se concretizou; c) das provas dos autos e do malferimento dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, desconsiderando sua eficácia jurídica e violando os princípios da segurança jurídica, liberdade contratual e da intervenção mínima do Estado nas relações privadas; d) dos termos contratuais quanto à forma de remuneração; e) da estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; f) da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, o que inviabilizaria o pagamento de honorários vinculados ao êxito; g) do arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda; h) do
quantum
arbitrado e do índice de atualização e i) da distribuição do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com reconhecimento da nulidade do acórdão por decisão extra petita, ou, subsidiariamente, o suprimento das omissões e contradições apontadas, com prequestionamento dos dispositivos invocados.

Sem contraminuta pela parte embargada.

Os referidos embargos de declaração foram rejeitados por esta Colenda Câmara, conforme decisão de Id. 224400658. Todavia, o BANCO BRADESCO interpôs o Recurso Especial no 2783528 - MT, que foi parcialmente provido pelo Rel. Min. RAUL ARAÚJO, e determinou o retorno dos autos para novo julgamento, sanando as omissões apontadas.

Após o trânsito em julgado da decisão, os autos retornaram a este Tribunal e encaminhados a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., discutiu-se o direito à remuneração por serviços advocatícios prestados em ações específicas, após a rescisão do contrato firmado entre as partes.

O acórdão de apelação manteve os honorários fixados em R$15.000,00, por equidade, com base nos arts. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e 85, § 8o, do CPC, e rejeitou os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Todavia, ao julgar o REsp no 2783528 - MT de relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial para anular parte do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., sob alegação de obscuridade e contradição, a fim de que se profira novo julgamento, sobre:

“(i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento.” (Id. 309476376)

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados dos vícios acima.

Nesse passo, a despeito das teses apresentadas pela parte embargante, não se constata nenhuma das irregularidades do art. 1.022 do CPC.

O embargante alega que os termos de quitação e renúncia assinados anualmente pelo escritório embargado teriam eficácia liberatória plena, alcançando quaisquer valores devidos até a data de sua assinatura, e que o acórdão teria sido contraditório e obscuro quanto à apreciação de tais documentos.

Ocorre que o voto condutor do acórdão analisou expressamente a validade dos termos de quitação, concluindo que tais documentos se referiam apenas aos valores de adiantamento, e não aos honorários de êxito, cuja exigibilidade foi frustrada pela rescisão contratual.

Ficou consignado expressamente que os referidos documentos foram entabulados em respeito à cláusula 16.2 do contrato e se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (‘Recuperação Final’) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[....] necessário se torna a análise dos documentos nominados como
termo de quitação,
juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A referida cláusula estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Note-se, que os
referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC
.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos
,
na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos de n.o n.o 7002493- 65.2016.8.22.0005 e no 7004973-19.2016.8.22.0005, dos quais procedo a análise quanto à atuação e diligência desenvolvida de forma individualizada.”

Como visto, o acórdão não apenas analisou os termos de quitação, como delimitou o alcance jurídico e contratual de seus efeitos, afastando a tese de que ensejaram quitação integral dos serviços prestados, objeto da ação.

Registra-se, ademais, que não há documento nos autos que ateste quitação integral de todos os serviços prestados nas execuções indicadas, tampouco da etapa remuneratória por êxito contratual frustrado pela rescisão unilateral.

O embargante também sustenta que não haveria prestação de serviços pendente de quitação, por ausência de êxito nas ações referidas, e que o acórdão teria sido omisso.

Novamente, não assiste razão.

O acórdão foi claro ao afirmar que:

“É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelos autores nos autos dos Processos de n.o 7002493-65.2016.8.22.0005 e no 7004973-19.2016.8.22.0005 [...]”

“Até a rescisão do contrato em nenhuma das ações houve a localização de bens, não havendo recuperação de ativos do banco. Na Ação de Execução o autor atuou por cerca 04 anos, já na Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, intentada em 2016, teve sua última manifestação em 2017.”

“
Quanto ao ponto, importa salientar que em momento algum, o banco refuta os serviços prestados pelo autor, sustenta apenas que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade e que não há nada a ser pago
.
Todavia, como já consignado, é certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes e que houve o rompimento antecipado da avença.
”

Dessa forma, a conclusão adotada pela Câmara Julgadora foi a de que, embora não tenha havido recuperação de valores (condição resolutiva para pagamento integral do êxito), houve prestação de serviço efetiva, devidamente demonstrada, sem pagamento correspondente, diante da rescisão antecipada e unilateral.

Logo, o acórdão rejeitou a tese e, com nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, §8o, do CPC, arbitrou os honorários com base na equidade, considerando o grau de complexidade, o tempo de tramitação dos feitos e a atuação efetiva do escritório.

Ademais, em relação aos termos de quitação, repita-se, muito embora tenham sido apresentados, não são aptos para excluir a obrigação, pois não individualizam as ações, de modo que a quitação genérica, desacompanhada de comprovação específica, fragiliza a eficácia liberatória ampla pretendida pelo embargante.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(TJMT, RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023).

Assim, não há que se falar em contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto a este ponto. Se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, pois este recurso não se presta à rediscussão do mérito.

Quanto ao prequestionamento, não há violação a qualquer dispositivo legal invocado, tendo o acórdão apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia.

De toda forma, o art. 1.025 do CPC dispõe que:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025